Tribunal: TJPA
Processo: 0001667-19.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001667-19.2015.8.14.0070

APELANTE: VALNEY SOUSA PANTOJA, KLEBER LIMA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Aos dois apelantes foi valorado como desfavoráveis os vetores antecedentes criminais e circunstancias. Para
Kleber Lima
não há sentença com trânsito em julgado, portanto os antecedentes são favoráveis. Mantenho o vetor circunstancias devidamente fundamentado no concurso de agentes que dificultou a defesa da vítima. Diante de uma circunstância desfavorável
readéquo a pena base para 6 anos de reclusão
. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de penal. Pela causa de aumento, a pena foi majorada no mínimo (1/3) pelo emprego de arma de fogo, antiga redação do CPB, restando definitivamente fixada em 8 anos de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” CPB.

Para Valney Sousa
, mantem-se os antecedentes como desfavoráveis ante sentença com trânsito em julgado, bem como desfavorável as circunstancias. Assim readéquo a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de penal. Pela causa de aumento, a pena foi majorada no mínimo (1/3) pelo emprego de arma de fogo, antiga redação do CPB, restando definitivamente fixada 8 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, § 2º, “a” CPB).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

KLEBER LIMA CARDOSO e VALNEY SOUSA PANTOJA

interpuseram recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II Código Penal Brasileiro (antiga redação).

Consta na denúncia que no dia 29.03.2015 os acusados, mediante violência e no uso de arma de fogo, abordaram a vítima Emerson do Rego Figueiredo, na frente da casa da sua tia, e subtraíram seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
KLEBER LIMA CARDOSO e VALNEY SOUSA PANTOJA
, ambos a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais, as quais não foram devidamente fundamentadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa dos apelantes pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal. Analisando a individualização da pena, observa-se que aos dois apelantes, o magistrado valorou como desfavoráveis os antecedentes criminais e as circunstâncias,
fixando pena base em 7 anos de reclusão e 14 dias-multa
.

O vetor das circunstâncias mantenho como desfavoráveis aos apelantes, uma vez que o magistrado, fundamentou devidamente, aludindo que o delito foi praticado mediante o concurso de agentes, o que dificultou a defesa da vítima. Do mesmo modo, consoante disposição da sumula n. 444, os antecedentes criminais são favoráveis aos dois apelantes.

Assim sendo, para ambos apelantes, há apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o que justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, no entanto, readéquo a pena estabelecida em 7 anos para 6 anos de reclusão, considerando que os antecedentes criminais são favoráveis e assim proporcional ao deslinde dos fatos. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena. Pela causa de aumento, mister ressaltar que o magistrado refere o aumento no disposto no art. 157, § 2º, II do CPB, no entanto, o inciso II trata de concurso de agentes, o qual já foi utilizado na 1º fase da dosimetria, para valorar como negativo o vetor circunstancias como bem disposto na sentença, transcrevo:
“(...) circunstancias do crime não o recomendam, porquanto se encontrava com emprego de arma de fogo, entretanto deixo de valorar para não proceder em bis in idem, encontrava-se também em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, o que passo a valorar (...)
”.

Assim, entende esta Relatora, que na terceira fase de dosimetria deve ser utilizado o emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, I, antiga redação do CPB, a época dos fatos, aumentando a pena no mínimo, em 1/3, a qual mantenho para os dois apelantes.

Desta forma, resta fixada, para Kleber Cardoso e Valney Pantoja, pena definitiva
em 8 anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, §2º, “b” do CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena base aos dois apelantes, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022